Tribunal: TJES
Processo: 5008912-91.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008912-91.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILVAN DE SOUZA SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR E DE DEPÓSITOS INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÚLTIPLOS RELACIONAMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos, por ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade, mantendo bloqueio eletrônico incidente sobre quantia que o agravante sustenta ser oriunda de proventos de aposentadoria e depositada em conta poupança com saldo inferior a quarenta salários mínimos. O recorrente postulou o reconhecimento da impenhorabilidade integral dos valores bloqueados e a consequente liberação da quantia constrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados estão integralmente protegidos pelas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas para verbas de natureza alimentar e depósitos inferiores a quarenta salários mínimos; e (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso concreto, é admissível a mitigação da impenhorabilidade para preservação da efetividade da execução sem comprometimento do mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da menor onerosidade da execução não confere ao devedor o poder de impor as condições da atividade executiva, devendo ser harmonizado com a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a relativização da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, desde que seja preservada parcela suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

A proteção legal da impenhorabilidade incide apenas sobre a fração patrimonial efetivamente necessária à manutenção do mínimo existencial, não possuindo caráter absoluto quando presentes circunstâncias que autorizem sua mitigação.

O agravante não apresentou extratos bancários completos ou outros elementos probatórios aptos a demonstrar de forma robusta que a integralidade do montante bloqueado constitui reserva financeira indispensável à sua subsistência.

A existência de múltiplos relacionamentos bancários impede o reconhecimento automático da impenhorabilidade integral dos valores constritos, diante da insuficiência de prova acerca da destinação exclusiva dos recursos à manutenção do mínimo existencial.

A manutenção da constrição sobre a totalidade dos valores bloqueados mostra-se desproporcional, impondo-se solução intermediária que compatibilize a satisfação do crédito com a proteção da dignidade da pessoa humana.

A limitação da penhora ao percentual de 30% dos valores constritos observa os princípios da proporcionalidade, da efetividade da execução e da menor onerosidade, preservando parcela suficiente dos recursos em favor do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria pode ser mitigada em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

O reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige demonstração suficiente de que os recursos se destinam à manutenção da subsistência do executado.

A ausência de comprovação robusta da natureza integralmente impenhorável dos valores bloqueados autoriza a manutenção parcial da constrição judicial.

A penhora limitada a percentual dos valores constritos constitui medida proporcional quando concilia a efetividade da execução com a preservação da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019; STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.978.937/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, REsp nº 2.192.857/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 038199001389, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 04.02.2020, pub. 12.02.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 030199000032, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 03.06.2019, pub. 17.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008912-91.2026.8.08.0000

AGVTE:
GILVAN DE SOUZA SANTOS

AGVDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão que
indeferiu “o pedido de desbloqueio dos valores constritos, por ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade.”, determinando a manutenção de bloqueio eletrônico de valores que são protegidos por normas de impenhorabilidade absoluta, e que, portanto, não estão abrangidos pela constrição prevista, especialmente no que diz respeito aos valores inferiores a 40 salários mínimos e aos de natureza alimentar originados de proventos de aposentadoria.

Pois bem.

Como é cediço, a melhor exegese do art. 805 do CPC, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a regra de impenhorabilidade de salários e vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...].3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). [...].
(AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025; REsp n. 2.192.857/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a regra de impenhorabilidade deve incidir somente em relação à fração patrimonial efetivamente necessária à manutenção do mínimo existencial do devedor e de sua família, admitindo-se mitigação em hipóteses excepcionais. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE. 1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º).
2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família.
4. Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência.
[...].(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil mitigou a regra da impenhorabilidade de remunerações permitindo a penhora para o pagamento de verbas de natureza alimentar. Precedentes.
2. A fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.
3. In casu , considerando o salário bruto da ora agravada, entendo que o percentual de 5% (cinco por cento) da renda mensal, se mostra razoável a fim de não comprometer a sua subsistência, em homenagem ao princípio da dignidade humana insculpido na Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000032, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

No caso destes autos, embora o agravante sustente a impenhorabilidade integral da quantia bloqueada por se tratar de conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, os elementos constantes dos autos revelam situação que autoriza a mitigação parcial da proteção legal.

Conforme destacado pelo Juízo de origem e reiterado pelos agravados em contraminuta, o agravante possui múltiplos relacionamentos bancários e não apresentou extratos completos aptos a demonstrar, de forma robusta, que o montante constrito constitui efetiva reserva financeira destinada exclusivamente à preservação de seu mínimo existencial.

Com efeito, embora não se mostre possível reconhecer a impenhorabilidade integral pretendida, igualmente não se revela proporcional a manutenção da constrição sobre a integralidade do numerário bloqueado.

Nesse contexto, à luz dos princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, mostra-se razoável e proporcional a manutenção da penhora apenas sobre o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores constritos, liberando-se o remanescente em favor do agravante.

Tal solução harmoniza-se com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, segundo a qual a mitigação da impenhorabilidade deve observar as peculiaridades do caso concreto, preservando-se parcela suficiente à manutenção digna do executado e de sua família.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de limitar a constrição judicial ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, determinando a liberação do saldo remanescente em favor do agravante.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.